Tribunal: STF
Processo: Rcl 36230
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Medida Cautelar em Reclamação. Ato administrativo. Não Cabimento. 
1.Reclamação em que se alega violação à decisão monocrática proferida no MI 6.827, em que concedi parcialmente a ordem “para declarar a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que, com base na LC nº 51/1985, verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4°, II, da Constituição”.
2. Impugnação em face de ato administrativo da FUNAPE -Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, que, segundo entende o reclamante, estaria retardando injustificadamente seu pedido de aposentadoria especial fundado no art. 40, § 4º, II, da Constituição. 
3. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em MI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 
4.Reclamação a que se nega seguimento. 
    DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna ato administrativo da FUNAPE -Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado de Pernambuco, que não teria apreciado seu pedido de aposentadoria especial fundado no art. 40, § 4º, II, da Constituição.
    2.  Alega a parte reclamante afronta à decisão proferida no MI 6.827, feito no qual o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Pernambuco figurou como parte, na qualidade de substituto processual. Sustenta que a decisão reclamada determinou o encaminhamento de seu processo administrativo de requerimento de concessão de aposentadoria à Procuradoria-Geral do Estado, “para que seja averiguada a validade, eficácia e extensão de eventual incidência do que foi decidido no MI 6.827” em relação à pretensão do ora reclamante, o que demonstraria que a reclamada vem desconsiderando por completo o decidido no Mandado de Injunção em questão.
    3.  Informações prestadas pela reclamada, em cumprimento a despacho (doc. 15 e 20), em que afirma que não há qualquer descumprimento por parte da reclamada, mas apenas o trâmite normal a fim de verificar os requisitos legais.
    4.  Em 19.12.19 indeferi o pedido liminar (Doc. 22), oportunidade em que solicitei novas informações ao órgão reclamado, que foram devidamente prestadas (Doc. 27), noticiando que o processo administrativo ainda se encontra pendente de apreciação.
    5. É o relatório. Decido.
    6. A reclamação é inviável. O paradigma invocado na inicial é a decisão proferida no MI 6.827, em que concedi parcialmente a ordem “para declarar a mora legislativa e determinar à autoridade administrativa competente que, com base na LC nº 51/1985, verifique o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4°, II, da Constituição”.
    7. Conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pela Diretoria de Apoio Jurídico Previdenciário da FUNAPE, que encaminhou o processo administrativo de requerimento de concessão de aposentadoria especial para análise da Procuradoria-Geral do Estado (Doc. 12). O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela EC 45/04, que incluiu o art. 103-A na Constituição, dispositivo regulamentado pela Lei 11.417/06, o qual disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante. Nesse cenário, só é possível o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando há alegação de violação à súmula vinculante. Este entendimento é confirmado pela interpretação sistemática do CPC/15, que inclui o Capítulo sobre reclamação dentro do Livro III “Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões”, de modo que o cabimento da ação no CPC refere-se à impugnação de decisão judicial. Confira-se, ainda, a doutrina:
    “A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.” (grifei) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.)
    “A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional.
    O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada.
    Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.” (grifei) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/)
          8. Com efeito, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida decisão monocrática proferida no MI 6.827, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar ato administrativo. Nesse sentido, cito precedentes de minha relatoria: Rcl 39.674 e Rcl 40.617.
    9.  Ressalto que a inadmissão da reclamação não implica a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a via escolhida não se presta à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator